Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Responsabilidade civil. Fraude. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta visando à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de fraude em negociação para aquisição de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os réus, ao praticarem fraude contra o autor, causaram-lhe dano moral passível de indenização.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 186, do CPC, aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
4. Se a fraude causou ao autor, além do prejuízo financeiro, abalo emocional significativo, apto a superar o mero dissabor, está caracterizado o dano moral passível de reparação.
5. A compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704906-36.2018.8.07.0019, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024.